Tribunal: STF
Processo: RE 1273265
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. ITBI. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. FATO GERADOR. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. DESCABIMENTO. A alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade conferida ao credor pela alienação fiduciária não é plena, porque depende de condição a ser implementada pelo devedor. Constitui uma garantia em seu favor, para assegurar o recebimento do crédito referente ao financiamento do imóvel adquirido pelo devedor. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e, constituído em mora, o devedor fiduciante não a purga no prazo legal, tem-se por implementada a condição e a propriedade resolúvel, conferida pela alienação fiduciária, consolida-se de forma plena em nome do credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 26, caput, da Lei n. 9.514/97. A transmissão, a qualquer título, da propriedade de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, constitui o fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI), nos termos do artigo 35, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 2º, incisos I e II, da Lei Distrital n. 3.830/2006, que instituiu o referido tributo e cuja competência foi atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal pelo artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. O oficial do Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do bem imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, consoante previsão do artigo 26, § 7º, da Lei n. 9.514/97” (fl. 29, e-doc. 10).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 156 da Constituição da República e aponta “questão constitucional relativa à não incidência do ITBI no caso de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplência do devedor, situação que se encontra fora das hipóteses geradoras previstas no dispositivo constitucional” (fl. 1, e-doc. 12).
     Sustenta “que não deve ser exigido o recolhimento do ITBI nas operações de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, quando existir o inadimplemento por parte do devedor Fiduciante(s) – adquirente(s) indicado(s) na(s) Escritura(s) Pública(s), no ato do registro e consolidação da propriedade, relativo ao procedimento disposto no art. 26 da Lei n. 9.514/97, em decorrência da norma superior (Constituição Federal – art. 156, II)” (fl. 5, e-doc. 12).
    Argumenta que, “não sendo o caso de aquisição ou modificação (transmissão ou cessão) de direitos reais e pessoais incidentes sobre a titularidade de bens imóveis, não haveria de se falar em fato gerador do ITBI, porquanto dissociado da espécie negocial estatuída pela norma constitucional” (fl. 8, e-doc. 12).
    Alega que, “quando do registro do contrato de incorporação, em um primeiro ato, a incorporadora transfere a propriedade (direito real) da unidade imobiliária ao adquirente, por negócio jurídico modificativo e oneroso, apto a justificar a incidência do fato gerador previsto no art. 156, II, da CF; e, em um segundo ato, o adquirente transfere a propriedade (direito real) da unidade imobiliária à incorporadora, por negócio jurídico modificativo gratuito, sujeito a condição resolutiva, inapto a justificar a incidência do fato gerador previsto no art. 156, II, da CF. Portanto, a cobrança de ITBI é de toda indevida na relação mantida por alienação fiduciária, porque, em um primeiro momento, não há onerosidade na transmissão da propriedade e, no segundo momento, não há transmissão da propriedade, mas mera constituição/consolidação do negócio jurídico, haja vista a expressa previsão dos fatos geradores insculpida no art. 156, II, da CF” (fls. 13-15, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    Para examinar e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.222.087-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Análise dos requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.169.945-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL JÁ REVOGADA. CARÁTER INFRINGENTE. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 1. (…). 2. A verificação da compatibilidade na norma do artigo 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69 com a Carta Magna é inviável nesta seara extraordinária, uma vez que esta regra é de natureza eminentemente infraconstitucional, dizendo respeito às matérias que podem ser objetadas no processo civil, e teve a redação original (em vigor ao tempo da interposição do apelo extremo) alterada pela Lei 10931/04. 3. A irresignação recursal revela nítida pretensão de rejulgamento da causa, uma vez que se alegou eventual direito sobre encargos financeiros que decorreriam da aplicação da regra revogada, todavia, a norma sobre a qual se diz omissa a decisão é de interesse da parte embargada, pois trata do direito de defesa da contratante da instituição financeira e demandada no processo de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 714.333-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora